Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724813-51.2018.8.07.0001 APELANTE: ITIBERE ERNESTO DE OLIVEIRA RIBEIRO, AUREA HELENA DE LUCA RIBEIRO APELADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 16a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 7/5/2025 a 14/5/2025 e incluir pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora